Tribunal: TJBA
Processo: 8148372-28.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8148372-28.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA

APELADO: GIOVANI DE JESUS CRUZ

Advogado(s)
:
LAISE SILVA SOUSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NO SISBACEN/SCR. DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE.

Apelação conhecida e não provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8148372-28.2023.8.05.0001 em que é apelante MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e em que é apelada GIOVANI DE JESUS CRUZ,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator e por meio do quórum indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça